Tribunal: TJSP
Processo: 1000070-57.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção. Apelo da autora e recurso adesivo do réu, sem qualquer discussão a respeito da rescisão do contrato de compra e venda, mas apenas sobre as verbas a serem pagas pelas partes.

A autora, em réplica, alegou ter experimentado prejuízos

Ementa:
Apelação cível. Ação de rescisão contratual cumulada com indenizatória por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência da ação e da reconvenção. Apelo da autora e recurso adesivo do réu, sem qualquer discussão a respeito da rescisão do contrato de compra e venda, mas apenas sobre as verbas a serem pagas pelas partes.

A autora, em réplica, alegou ter experimentado prejuízos constatados quando da reintegração de posse. O pedido tratado na sentença como "emenda da inicial" foi formulado após a citação do réu e era imprescindível o seu consentimento, o que não foi observado (art. 329, I e II, CPC). Por se tratar de questão de ordem pública, relacionada com o pedido e a causa de pedir, não são conhecidos neste julgamento os pedidos relativos (a) aos valores gastos com o curso de reciclagem e (b) às avarias no veículo. A sentença não foi congruente com os limites do pedido e da causa de pedir, sendo declarada sua nulidade, de ofício, quanto ao acolhimento do pedido de condenação do réu no pagamento dos valores desembolsados pela autora com as multas por infrações de trânsito por ele cometidas. Pedido que foi formulado após a citação do réu e não contou com seu consentimento, nos termos do art. 329, II, do CPC.

Embora o réu tenha utilizado o veículo por quase dois anos, o contrato previu a multa de 30% do valor da venda do veículo, a ser paga pela parte inadimplente, multa essa que se destina a indenizar a autora pelo uso do bem. Multa contratual que não comporta redução.

Indenização por danos morais mantida. A autora teve a dívida oriunda do contrato de financiamento, em seu valor integral, comunicada aos órgãos de proteção ao crédito, pelo fato de o réu ter descumprido sua obrigação no pagamento das parcelas do financiamento. Mesmo tendo colaborado para a ocorrência dos danos morais que sofreu, se afigura razoável a fixação da indenização em R$3.000,00.

Os valores das parcelas a serem devolvidas ao réu contemplará o valor integral de cada prestação, corrigida monetariamente a partir de cada vencimento, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação da reconvinda.

Apelação da autora não provida, recurso adesivo do réu parcialmente provido. Sentença anulada, de ofício, quanto ao acolhimento do pedido formulado após a citação.